Tribunal: TJDFT
Processo: 0751504-23.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO POR ATO OMISSIVO. BURACO NA PISTA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória em razão dos danos materiais sofridos pela passagem de veículo em buraco na pista. Recurso das rés visando à improcedência dos pedidos iniciais.

2 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. A discussão sobre a titularidade da obrigação diz respeito à estrutura da relação jurídica, que é questão de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). A questão sobre a responsabilidade da NOVACAP pelos danos sofridos pelos usuários de via pública é de mérito, por envolver a afirmação da partes quanto a este ponto.

3 – Responsabilidade Civil do Estado. Falta do serviço. A responsabilidade civil da Administração Pública por atos omissivos decorre da falta do serviço (CF art. 37, § 6o. I). Não é necessário individualizar a culpa, que deve ser atribuída ao serviço público de forma genérica (RE 382054- RJ – RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO Julgamento: 03/08/2004). O Distrito Federal e o DER tem, solidariamente, a obrigação de manter as vias públicas em condições de tráfego, o que se faz mediante ato próprio e também por pessoa jurídica de direito privado que, mediante convênio ou contrato assume a obrigação de realizar obra pública, no caso, a NOVACAP, que responde da mesma maneira. Os elementos de prova coligidos indicam que os danos decorreram de abertura na pista asfáltica (ID. 17439312 - Pág. 8 e seguintes), atraindo a responsabilidade do Estado por ato omissivo. Precedente (Acórdão 1156251, 07023085520178070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF). Ademais, não resta caracterizada a culpa exclusiva do autor na condução de seu veículo, tendo em vista a existência do buraco na pista.

4 – Responsabilidade civil da Novacap. Titularidade da obrigação. A titularidade da obrigação de indenizar é do Estado. No Distrito Federal foi instituída empresa pública (Novacap) para a manutenção das vias públicas, à qual não se aplica a regra da responsabilidade subsidiária das empresas concessionárias de serviço público (Art. 37, § 6o. da Constituição Federal), remanescendo, no caso, a responsabilidade concorrente do ente público. Neste sentido há precedentes do Tribunal (Acórdão n. 460226, 20060111088063APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível). Diante da determinação legal de solidariedade do ente, não caracteriza sentença ultra petita a que reconhece a solidariedade da NOVACAP pelos danos causados ao autor, quando este em sua inicial requer apenas o reconhecimento da responsabilidade subsidiária.

5 – Danos materiais. Os danos materiais resultantes do sinistro foram comprovados pelas fotos e pelos orçamentos juntados ao processo (ID. 17439312, pág. 5 e seguintes). No entanto, o valor reconhecido pela sentença deve ser reduzido, uma vez que os pneus (ID. 17439312, pág. 5) foram adquiridos antes do sinistro e, após a queda do veículo no buraco, o autor comprova apenas o gasto com a sua vulcanização (ID. 17439313). Dessa forma, reduz-se o valor da condenação para R$1.080,00 (hum mil e oitenta reais).

6 – Atualização do débito. Correção monetária e juros de mora. Relação jurídica não tributária. A correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. (RE 870947 SE, MIN. LUIZ FUX; ADI 5348, MIN. CÁRMEN LÚCIA). Regra de ordem pública, de incidência imediata. Não houve modulação de efeitos nos embargos de declaração opostos no RE 870.947 SE, de modo que a tese que foi fixada no recurso paradigma aplica-se com efeitos retroativos. Sentença que se reforma apenas para reduzir o valor da condenação para R$1.080,00. Mantidos os demais termos.

7 – Recursos conhecidos e providos, em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

L